Tribunal: TJSP
Processo: 0000565-14.2013.8.26.0420
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA PENA - Data da publicação da r. Sentença até o recebimento da denúncia – Prescrição retroativa caracterizada (Artigos 107, inciso IV; 109, inciso V, c.c. Artigo 110 parágrafo 1o e, 114, II ,

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA PENA - Data da publicação da r. Sentença até o recebimento da denúncia – Prescrição retroativa caracterizada (Artigos 107, inciso IV; 109, inciso V, c.c. Artigo 110 parágrafo 1o e, 114, II , todos do Código Penal).
Tratando-se de concurso de crimes, opera-se a prescrição pela pena in concreto de cada delito isolada e individualizadamente, conforme preceitua o artigo 119 do Código Penal.
Apelo prejudicado, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.